Tribunal: TJDFT
Processo: 0709369-81.2019.8.07.0020
Órgão julgador: EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. FURTO DE CARTÃO DE CRÉDITO NO EXTERIOR. TRANSAÇÕES REALIZADAS MEDIANTE FRAUDE. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ. DANOS MATERIAIS. RESTITUIÇÃO DEVIDA AO CLIENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo com apresentação de contrarrazões pela autora.
2. Apelo manejado pela parte ré (Banco do Brasil) em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para declarar a inexistência da dívida no total de R$ 2.840,77 (dois mil e oitocentos e quarenta reais e setenta e sete centavos), e dos encargos incidentes, no valor de R$ 229,16 (duzentos e vinte e nove reais e dezesseis centavos), concernentes à utilização de cartão de crédito no exterior, valores estes debitados em conta do autor, nos dias 08/05/2019 e 03/06/2019. A sentença recorrida igualmente condenou o réu a ressarcir ao autor a quantia total de R$ 3.069,93 (três mil e sessenta e nove reais e noventa e três centavos), corrigida monetariamente desde a data dos respectivos desembolsos (08/05/2019 e 03/06/2019), e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação.
3. O recorrente suscita, em preliminar, a falta de interesse de agir. Na seara do mérito, sustenta que as operações de compra mediante o uso do cartão de crédito são realizadas com a tecnologia de chip e por meio de senha, sendo que a responsabilidade, tanto pelo cartão, como pela senha, é pessoal e intransferível, não podendo imputar-se ao banco falha na prestação do serviço, inexistindo a obrigação de restituição material. Desse modo, pugna pela reforma da sentença e improcedência do pedido inicial.
4. Prefacialmente, resta evidente o interesse do autor em ver declarada a inexistência da dívida que teria sido contraída por terceiro que lhe furtou o cartão de crédito. A rigor, a alegação da recorrente, neste particular, acaba por se confundir com o próprio mérito da ação.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no. 8.078/1990).
6. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, porquanto tal responsabilidade decorre do risco inerente à atividade econômica, caracterizando-se como fortuito interno, não elidindo a responsabilidade destas pelos danos daí advindos. Precedentes STJ: Súmula 479, REsp 1197929/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011 e AgRg no Ag 1148316/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe 06/09/2011).
7. A alegação de culpa exclusiva do consumidor deve ser efetivamente comprovada, não podendo ser presumida com fundamento apenas na justificativa de que as operações com cartão bancário somente são realizadas mediante utilização de senha pessoal, de responsabilidade exclusiva do portador (art. 14, § 3o, inc. II, do CDC).
8. Sobressai dos autos que o recorrido teve sua carteira furtada no dia 08/05/2019, na cidade de Paris, conforme Boletim de Ocorrência de ID 12309159 - Pág. 1/4, e que foram levados os cartões de crédito de sua propriedade. O extrato da conta corrente do recorrido demonstra que as compras realizadas no cartão de crédito foram debitadas diretamente na conta corrente naquele mesmo dia, razão pela qual requereu a restituição dos valores respectivos.
9. O banco réu não se desincumbiu do ônus de comprovar que as transações foram realizadas com o uso da senha pessoal do consumidor, tampouco juntar aos autos provas de que as tecnologias utilizadas nos cartões de crédito impedem a ocorrência de fraudes.
10. Destaco que, como afirmado pelo recorrido, o cartão furtado ainda estava bloqueado para compras no exterior, o que é verossímil, pois o furto aconteceu instantes depois de sua chegada na cidade. Isso não foi contestado pela instituição ré, devendo ser tomado como fato incontroverso, conforme bem avaliado na sentença recorrida, a indicar que a fraude perpetrada por terceiro superou a tecnologia de segurança, estando na linha de desdobramentos da atividade da recorrente.
11. Anote-se, ainda, o fato de que a instituição bancária não faz o pagamento ao estabelecimento comercial imediatamente, assim poderia e deveria, uma vez comunicada a fraude, sobrestar o pagamento ao vendedor dos produtos adquiridos com o cartão, até que se houvesse a apuração das alegações de fraude. O correntista/recorrido observou o procedimento que lhe competia para dar conhecimento dos fatos à instituição bancária, transferindo-lhe a responsabilidade por eventuais pagamentos de despesas tempestivamente impugnadas.
12. Vislumbra-se que a utilização do cartão de crédito por terceiro acarretou prejuízo material no valor de R$ 3.069,93 (três mil e sessenta e nove reais e noventa e três centavos), devendo o banco recorrente providenciar a reparação dos danos advindos da falha da prestação dos serviços bancários.
13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
14. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.
15. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme determinações dos art. 46 da Lei n.o 9.099/95 e art. 99 do Regimento Interno das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.